Tribunal: TJSP
Processo: 1031882-30.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes da entrega de unidade imobiliária com área inferior daquela prevista no contrato entabulado entre as partes – Sentença de improcedência - Inconformismo do autor, preliminarmente, que teve o seu direito de defesa cerceado com o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes da entrega de unidade imobiliária com área inferior daquela prevista no contrato entabulado entre as partes – Sentença de improcedência - Inconformismo do autor, preliminarmente, que teve o seu direito de defesa cerceado com o julgamento antecipado da lide. No mérito, alega que restou comprovado que a unidade imobiliária que adquiriu junto à empresa ré possui área inferior a que foi especificada na ocasião em que foi celebrado o negócio, em manifesto prejuízo ao adquirente. Afirma, ainda, tratar-se de negócio "ad mensuram" – Preliminar rechaçada – Descabimento da alegação de mérito - Unidades autônomas de condomínio edílico envolvem venda "ad corpus", na qual o bem é vendido como um todo, num corpo determinado, recebendo o preço pelo todo que o compõe, independentemente da medida exata da sua área – Caso em que o imóvel "sub judice" foi negociado como corpo determinado, isto é, adquirido como coisa específica, certa e individualizada, estipulando-se o preço não por medida, mas pela totalidade do bem - Recurso desprovido.